Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-44.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte autora não ter colacionado aos autos comprovante de endereço, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 51, caput da Lei 9.099/95.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 4.000,00, em reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não há disposição expressa sobre a exigência de comprovação de domicílio. Argumenta que o comprovante de endereço não é documento indispensável a propositura da ação, bem como que existiam outros documentos que permitiam a aferição do endereço. Sustenta que a exigência de comprovante de endereço caracteriza formalismo excessivo e veda o acesso à justiça. Requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.
5. No caso, foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa, bem como para juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome da autora, sob pena de extinção (ID 62301256). Ainda que a recorrente tenha trazido o comprovante de endereço (ID 62306011), por ocasião do recurso ora apreciado, o fez de maneira extemporânea e deixou de retificar o valor atribuído à causa, o qual é requisito essencial à propositura da ação.
6. Assim, a recorrente deixou de atender integralmente à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia da recorrente em atender ao comando judicial para fins de apresentação completa de emenda à inicial.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.